Tribunal: TJBA
Processo: 8120510-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120510-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDENILSON PEREIRA MACHADO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Contribuição previdenciária. Servidor público estadual. Tema 163 do STF. Aplicação condicionada à legislação local. Parcial procedência. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas remuneratórias recebidas por servidor público estadual, bem como de restituição dos valores descontados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidor público estadual, à luz do Tema 163 do STF; (ii) saber se tais verbas possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme legislação estadual. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 163, firmou tese no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, sendo o rol exemplificativo. 4. A aplicação da tese aos servidores estaduais exige análise da legislação local, que pode prever hipóteses específicas de incorporação de vantagens. 5. A Lei Estadual nº 11.357/2009 exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária verbas como terço de férias, auxílio-transporte e auxílio-alimentação, tornando ilegal a incidência sobre tais parcelas. 6. Os adicionais noturno, de insalubridade e por tempo de serviço possuem natureza de gratificação e são passíveis de incorporação aos proventos, desde que atendidos os requisitos legais, legitimando a incidência da contribuição. 7. O adicional por serviços extraordinários, por sua natureza eventual e não incorporável, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária. 8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A tese fixada no Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais, devendo ser interpretada à luz da legislação local. 2. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, inclusive quando expressamente excluídas por lei estadual. 3. É legítima a incidência da contribuição sobre parcelas remuneratórias passíveis de incorporação aos proventos, nos termos da legislação estadual aplicável." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, §2º, 77 e 132, §1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71; CPC, art. 98, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação: 80656024120248050001, Rel. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, p. 13/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8120510-48.2024.8.05.0001, em que figura como apelante EDENILSON PEREIRA MACHADO NASCIMENTO e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora